Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702522-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS LUAN GONCALVES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator